Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DECISUM. INEGÁVEL ACESSO AOS AUTOS. JUNTADA DE PETIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CIÊNCIA VÁLIDA. RECURSO INTEMPESTIVO.
1. Não se mostra verossímil a afirmação de que os patronos do recorrente não tiveram ciência da sentença quando resta comprovado que houve o peticionamento nos autos em processo público após a prolação da sentença.
2. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, um ato processual é válido ainda que não se tenha observado a forma prescrita em lei, mas for alcançada a sua finalidade essencial.
3. Comprovada a ciência inequívoca da sentença e tendo sido protocolado apelo fora do prazo recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.
4. Agravo interno conhecido e não provido.